Tribunal: TJES
Processo: 5002040-43.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002040-43.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ACARITA BERTOLACIO DA SILVA
RECORRIDO: DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A. e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos RI nº
5002040-43.2021.8.08.0030

Embargante:
DRIFT COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A

Embargado: ACARITA BERTOLACIO DA SILVA, WS NATURAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE DECISÃO
COLEGIADA
.
VOTO DIVERGENTE DESTE RELATOR EM QUE RECONHECEU A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO COMERCIANTE. EQUÍVOCO NA CERTIDÃO DE JULGAMENTO.
ERRO MATERIAL.
RETIFICAÇÃO DEVIDA.
EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (
omissão
), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de
erro material
, consoante o seu artigo 1022, III.

Trata-se, no caso, de julgamento colegiado, em que o relator deu provimento ao recurso da parte autora e condenou os requeridos (
DRIFT COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A e WS NATURAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
), em
solidariedade
, ao pagamento de indenização por danos morais. Contudo, em sessão colegiada, este relator manifestou
voto divergente
, conforme registrado no ID 6548541, para que o comerciante direto responda apenas
subsidiariamente
pela condenação. Em seguida, conforme esclarecimentos prestados na certidão de ID 8138181, o voto divergente fora acompanhado pelo vogal Exmo. Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva.

Neste cenário, em razão do manifesto
erro material
na certidão de julgamento anterior, prevalece a certidão de ID 8138181, em que constam as informações de julgamento e o
reconhecimento,
por maioria de votos,
da responsabilidade SUBSIDIÁRIA do comerciante, no caso
DRIFT COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A,

pela condenação
arbitrada em
acórdão
.

Ante o exposto,
conheço
dos embargos declaratórios e lhes
dou provimento
para retificar o julgamento objurgado, nos termos acima. Mantenho incólumes os demais termos do
Decisum
. Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)